Tribunal: TJSP
Processo: 2366161-11.2025.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: PAULO SERGIO MANGERONA
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. IX (D CRI); São José dos Campos/DEECRIM UR9 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 9a RAJ;
Data de julgamento: 2026-01-19
Data de publicação: 2026-01-19

Ementa:
HABEAS CORPUS – Execução penal – Pedido de retificação do cálculo da pena e de transferência de unidade prisional – Inadequação da via eleita – Writ não configurado como sucedâneo de recurso próprio (art. 197 da LEP) – Ausência de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder – Matéria relativa ao cálculo já apreciada pelo juízo da execução em mais de uma oportunidade, sem impugnação pelos

Ementa:
HABEAS CORPUS – Execução penal – Pedido de retificação do cálculo da pena e de transferência de unidade prisional – Inadequação da via eleita – Writ não configurado como sucedâneo de recurso próprio (art. 197 da LEP) – Ausência de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder – Matéria relativa ao cálculo já apreciada pelo juízo da execução em mais de uma oportunidade, sem impugnação pelos meios adequados – Data-base corretamente fixada à luz da tese firmada pelo STJ no Tema 1165 – Transferência prisional que constitui ato administrativo afeto à Secretaria de Administração Penitenciária, ausente decisão negativa passível de atribuição ao Juízo – Constrangimento ilegal não evidenciado – Ordem denegada.